Tribunal: TJPA
Processo: 0800513-26.2024.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800513-26.2024.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: DANYLO DA SILVA VILELA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR. PAGAMENTO DE RETROATIVOS. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E LC Nº 173/2020. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal para condenar o ente público ao pagamento de diferenças salariais retroativas. O direito à progressão funcional por antiguidade foi garantido pelas Leis Municipais nº 53/2005 e nº 194/2011. A sentença determinou o pagamento respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Lei Complementar nº 173/2020 impede o cômputo de tempo de serviço para progressão funcional durante o período de calamidade pública; (ii) saber se a ausência de dotação orçamentária e as vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) obstam o direito pleiteado; e (iii) saber se o pagamento configura "efeito cascata" vedado pela Constituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à progressão decorre de leis municipais anteriores ao estado de calamidade. A Lei Complementar nº 173/2020 ressalva expressamente a concessão de vantagens derivadas de determinação legal anterior, não havendo óbice ao cômputo do tempo de serviço para esse fim.

4. A progressão funcional consubstancia ato vinculado da Administração Pública. Conforme o Tema 1.075 do STJ, é ilegal a recusa de concessão de progressão sob a justificativa exclusiva de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

5. A ascensão prevista no plano de carreira não configura vinculação ou equiparação vedada pela Constituição Federal, tratando-se apenas de movimentação regular do servidor.

6. O Município não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A superação de limites orçamentários (Tema 1.075/STJ) e as restrições da Lei Complementar nº 173/2020 não impedem a concessão e o pagamento de diferenças retroativas decorrentes de progressão funcional legalmente preestabelecida a servidor público que cumpriu os requisitos exigidos."

________________________________________

Dispositivos citados: CF/1988, art. 37, XIII; LC nº 173/2020, art. 8º, I; LC nº 101/2000; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 1.026, § 2º; Leis Municipais nº 53/2005 e nº 194/2011.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.878.849, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Seção, j. 24.02.2022; Súmulas nº 85 e nº 905/STJ; Tema 810/STF; TJPA, AC 0867678-65.2024.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 23.10.2025; TJPA, RNC 0800027-02.2024.8.14.0144, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, j. 06.10.2025; TJPA, AC 0851740-35.2021.8.14.0301, Rel. Des. Celia Regina de Lima Pinheiro, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Timboteua
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS
ajuizado por
DANYLO DA SILVA VILELA
em desfavor do
recorrente
.

Em síntese da exordial, o autor narrou ser servidor público municipal concursado desde 02 de janeiro de 2012, exercendo o cargo de Agente Administrativo com lotação na Escola Oneide Alves Pinheiro. Sustentou que, com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 194/2011, que alterou a Lei Municipal nº 053/2005, instituiu-se um novo regime de ascensão funcional na carreira, garantindo aos servidores a progressão de nível a cada 3 (três) anos de efetivo exercício, com o consequente acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos a cada degrau alcançado.

O demandante detalhou sua evolução temporal e argumentou que faz jus ao Nível V, correspondente ao percentual de 20% (vinte por cento), por já possuir mais de 12 (doze) anos de serviço.

Relatou, ainda, que a municipalidade passou a adimplir a referida progressão salarial em seu contracheque apenas a partir de junho de 2024, restando pendente, contudo, o pagamento das diferenças retroativas.

Por conseguinte, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento dos valores pretéritos não alcançados pela prescrição quinquenal, perfazendo o montante atualizado de R$ 10.243,60 (dez mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos).

Apos citado, o Município de Nova Timboteua ofereceu contestação alegando, em essência, a inconstitucionalidade material da norma municipal que embasa o pedido. A municipalidade defendeu que o pagamento do adicional de 5% (cinco por cento) a cada 3 (três) anos, cumulado com o quinquênio já adimplido aos servidores, viola o art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, por configurar o chamado
"efeito cascata"
, isto é, a equiparação de gratificações com a mesma fundamentação. Argumentou, ademais, a ausência de capacidade financeira e orçamentária para suportar o impacto multiplicador da implementação dessas progressões a todo o funcionalismo, pugnando pela total improcedência da demanda.

Sobreveio a sentença de mérito na qual o juízo de primeiro grau julgou procedente o pleito autoral. O magistrado sentenciante rechaçou a tese de inconstitucionalidade, fundamentando que a vedação constitucional invocada pela defesa diz respeito à vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias, não impedindo a criação de critérios para progressão funcional. Assim, reconheceu o direito do servidor concursado com fulcro nas Leis Municipais nº 53/2005 e 194/2011, e condenou o Município ao pagamento das diferenças relativas à promoção funcional, limitadas ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação. Determinou que os valores fossem apurados em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros aplicáveis à caderneta de poupança, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, o apelante inova ao invocar as disposições da Lei Complementar Federal nº 173/2020, sancionada em razão da pandemia de COVID-19. Argumenta que referida legislação determinou a interrupção da contagem dos períodos aquisitivos para fins de concessão de anuênios, triênios, quinquênios e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal, período este compreendido entre maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

Diante disso, impugna os cálculos apresentados pelo autor e defende a impossibilidade de cômputo do triênio referente a 2019-2021. Por fim, requer a exclusão do antigo patrono e a habilitação da nova Procuradora Geral do Município para recebimento das futuras intimações.

Em sede de contrarrazões, o apelado rechaçou as alegações fazendárias, levantando diversas preliminares processuais. Inicialmente, arguiu a intempestividade do recurso. Sustentou também a inépcia do apelo por ausência de pedido específico para reforma da decisão, bem como a ofensa ao princípio da dialeticidade, aduzindo que a municipalidade não atacou os fundamentos centrais da sentença. Destacou, com especial ênfase, que a argumentação baseada na Lei Complementar Federal nº 173/2020 configura patente inovação recursal, uma vez que a matéria não foi aventada na contestação ou debatida no juízo de origem, o que caracterizaria indevida supressão de instância. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo e manutenção integral do julgado, requerendo ainda a condenação em honorários advocatícios.

Os autos foram inicialmente remetidos à Turma Recursal Permanente dos Juizados da Fazenda Pública. Contudo, o magistrado titular daquela corte proferiu decisão reconhecendo a manifesta incompetência do órgão colegiado, sob o fundamento de que o feito tramitou perante o rito comum da Vara Única da Comarca de Nova Timboteua, onde não há Juizado Especial da Fazenda Pública instalado por lei específica, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Recebidos e distribuídos a esta Relatoria, o recurso foi admitido no duplo efeito.

Posteriormente, os autos foram encaminhados ao
custos legis
, que, em seu parecer, absteve-se de intervir no feito, justificando que a controvérsia gravita exclusivamente em torno de interesses individuais e patrimoniais de partes maiores e capazes, não se vislumbrando relevância social ou interesse público primário que reclame a atuação ministerial, consoante as diretrizes da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se a verificar se o apelado, servidor público municipal concursado no cargo de Agente Administrativo desde 02/01/2012, faz
jus
à progressão funcional e ao pagamento de seus respectivos retroativos, previstos nas Leis Municipais nº 053/2005 e 194/2011, em face das alegações de restrição orçamentária (LRF) e das vedações da Lei Complementar nº 173/2020 suscitadas pelo Município de Nova Timboteua.

O ente municipal defende a impossibilidade de cômputo do triênio compreendido entre maio de 2020 e dezembro de 2021, invocando o art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. Contudo, a tese não merece prosperar.

O próprio inciso I do art. 8º da LC nº 173/2020 dispõe que as vedações para aumento de despesa não se aplicam às vantagens derivadas de
"determinação legal anterior à calamidade pública"
. O direito à progressão funcional por antiguidade do servidor decorre da Lei Municipal nº 194/2011, editada, portanto, muito antes do estado de calamidade pública. Trata-se de direito subjetivo que se enquadra perfeitamente na exceção legal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já consolidou o entendimento de que a LC nº 173/2020 não obsta a concessão de progressões funcionais baseadas em planos de carreira preexistentes, não havendo que se falar em suspensão ou interrupção da contagem do tempo de serviço para tal finalidade.

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Belém e pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente de Serviços Urbanos, visando à concessão da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, sob o argumento de omissão administrativa e ausência de reajuste salarial. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a progressão com efeitos financeiros, mas excluindo os anos de 2020 e 2021 da contagem para fins de interstício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:(i) definir se incide prescrição do fundo de direito nas ações que visam à concessão de progressão funcional por antiguidade;(ii) estabelecer se é juridicamente possível a cumulação da progressão funcional com o adicional por tempo de serviço;(iii) determinar se o tempo de serviço prestado nos anos de 2020 e 2021 pode ser computado para fins de progressão funcional, à luz da Lei Complementar nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição do fundo de direito não se aplica à hipótese dos autos, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ e da jurisprudência consolidada no TJPA, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.

4. A progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 possui eficácia plena, sendo automática a cada cinco anos de efetivo exercício, desde que preenchidos os requisitos legais, não dependendo de ato discricionário da Administração Pública ou de regulamentação adicional.

5. A cumulação entre a progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço é possível, por se tratarem de institutos de natureza jurídica distinta, não configurando bis in idem ou efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988.

6. A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço prestado durante a pandemia para fins de progressão funcional, mas apenas restringe os efeitos financeiros durante o período de calamidade, razão pela qual é indevida a exclusão dos anos de 2020 e 2021 da contagem do interstício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Município de Belém desprovido. Recurso do Ministério Público do Estado do Pará provido.

Tese de julgamento:

1. A progressão funcional por antiguidade prevista em lei de eficácia plena independe de regulamentação adicional ou ato da Administração.

2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

3. É possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, por se tratarem de verbas de natureza jurídica distinta.

4. A Lei Complementar nº 173/2020 não impede o cômputo do tempo de serviço prestado nos anos de 2020 e 2021 para fins de progressão funcional.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 11, 16 e 19; LC nº 173/2020, art. 8º, I e IX; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0864186-36.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 10/02/2025;TJPA, Apelação Cível nº 0800235-21.2024.8.14.0003, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 10/03/2025;TJPA, Apelação Cível nº 0818654-44.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 18/03/2024;TJPA, Apelação Cível nº 0804426-25.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024;TJPA, Apelação Cível nº 0800097-16.2023.8.14.0124, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 12/05/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867678-65.2024.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/10/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Quatipuru contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária, confirmou sentença de procedência reconhecendo o direito de servidor público municipal à progressão funcional vertical, nos termos da Lei Municipal nº 107/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a ausência de avaliação periódica de desempenho inviabiliza a progressão funcional do servidor; (ii) saber se a omissão da Administração pode ser invocada para negar o direito à progressão; (iii) saber se a Lei Complementar nº 173/2020 suspende o cômputo de tempo já consolidado; (iv) saber se a inexistência de previsão orçamentária impede a concessão da progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de avaliação de desempenho não pode ser utilizada como óbice à progressão funcional quando decorre da omissão da Administração, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

4. O servidor possui mais de vinte anos de efetivo exercício, fazendo jus à progressão até o Nível VII, conforme a Lei Municipal nº 107/2006.

5. A LC nº 173/2020 não tem efeito retroativo sobre períodos consolidados nem afasta direitos adquiridos antes de sua vigência.

6. A progressão funcional é reclassificação prevista em lei, não constituindo aumento de despesa nem exigindo previsão orçamentária específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de avaliação de desempenho, quando atribuída exclusivamente à omissão da Administração, não impede o reconhecimento do direito à progressão funcional do servidor público.

2. A reclassificação funcional prevista em lei não se confunde com aumento de remuneração e independe de previsão orçamentária específica.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.021; LC nº 173/2020, art. 8º; Lei Municipal nº 107/2006, arts. 12, II, e 13. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Agravo Interno em Remessa Necessária nº 0800053-97.2024.8.14.0144, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21/05/2025; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800265-55.2023.8.14.0144, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 25/04/2025.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800027-02.2024.8.14.0144 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/10/2025 )

APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INCIDENTE DE INCOSTITUCIONALIDADE. REJEITADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

RELAÇÃO DE TRATO SUSCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. APELAÇAO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto, contra sentença que nos autos de Mandando de Segurança concedeu parcialmente a ordem, para determinar que autoridade coatora imediatamente implemente sobre o vencimento base da impetrante, a elevação ao nível de progressão funcional em 50% (cinquenta por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo em que ocupa;

2.

Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça;

3. Sendo a progressão funcional a mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, esta difere do adicional por tempo de serviço, não havendo que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos. Incidente de inconstitucionalidade rejeitado.

4.

Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada, nos termos da Sumula 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo;

5.

A parte demandante é servidora pública municipal concursada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais horizontais, nos termos das Leis Municipais;

6. Possibilidade de cumulação da gratificação por progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço também previsto em lei municipal, em razão da natureza distinta das gratificações. Precedentes deste Tribunal de Justiça;

7. Nos termos do Tema 1075 do STJ, é ilegal o ato de não concessão da progressão funcional de servidor público, quando atendido todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários;

8. A Lei Complementar nº 173/2020, mesmo ao estabelecer a proibição expressa de aumento de despesas com servidores públicos, não trouxe a proibição de progressão funcional;

9. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0851740-35.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Outrossim, as Leis Municipais do Município de Nova Timboteua em comento instituíram a ascensão funcional, garantindo aos servidores a progressão de nível a cada 03 (três) anos de efetivo exercício, com o acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre os vencimentos a cada degrau.

Neste sentido, verifica-se que os documentos juntados ao longo do processo comprovam o vínculo do recorrido com o Município desde o ano de 2012. O servidor comprovou cabalmente a existência de seu vínculo e o decurso do tempo de serviço necessário para alcançar o Nível V da carreira, desincumbindo-se do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, consoante o art. 373, inciso I, do CPC.

De outra ponta, o Município de Nova Timboteua não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Caberia à municipalidade, diante de sua maior facilidade de obtenção da prova, demonstrar que o servidor não preenchia requisitos eventuais de avaliação ou que os valores retroativos já haviam sido adimplidos. Contudo, a edilidade limitou-se a teses genéricas, restando incontroversos os anos de serviços prestados e a mora administrativa, o que assegura, por via de consequência, o direito do autor.

Assim, uma vez preenchidos os requisitos legais e objetivos estabelecidos no plano de carreira para a realização da progressão funcional, não se trata de um ato discricionário da administração pública, mas sim de um ato vinculado. O aumento de vencimento decorrente da progressão é inerente à movimentação do servidor na carreira, não se confundindo com o famigerado "efeito cascata" ou com a concessão genérica de aumento ou reajuste salarial.

Sobre o assunto, a matéria encontra-se definitivamente superada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.878.849, 1.878.854 e 1.879.282, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o Tema 1.075:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie.

3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.

4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.

5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.

7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.

8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração.

Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.

9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015:
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.

(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

A inércia do Poder Público não pode ser utilizada para prejudicar o servidor que cumpriu com suas obrigações. Não pode o Município de Nova Timboteua alegar crise financeira de forma genérica apenas para legitimar o descumprimento de leis de sua própria autoria e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

Portanto, revelando-se escorreita a r. sentença ao reconhecer o direito à progressão, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Correta a sentença ao remeter a apuração exata do
quantum debeatur
à fase de liquidação. Sobre o montante apurado, incidirão correção monetária pelo IPCA-E e juros da poupança até 08 de dezembro de 2021 (Temas 810 STF e 905 STJ). A partir de 09/12/2021, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir unicamente a taxa SELIC.

Defiro, ainda, o pleito de retificação da autuação, determinando que a Secretaria proceda à exclusão do antigo patrono do Município e realize a habilitação da atual Procuradora-Geral para fins de intimações futuras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 31/03/2026